Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. AFASTAMENTO. MÉRITO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESEMPREGO DO GENITOR. DEVER DE SUSTENTO. RAZOABILIDADE.

1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, mediante entrega dos autos com vista (artigo 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/94; artigo 5o, §5o, da Lei no 1.060/50; e art. 186, § 1o, do CPC), não caracteriza cerceamento de defesa, quando inexiste prejuízo que justifique a anulação da sentença.

2. O percentual fixado a título de alimentos deve obedecer ao binômio capacidade/necessidade, a fim de proporcionar um equilíbrio financeiro entre alimentante e alimentando.

3. Ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, na medida de suas possibilidades, cuja circunstância deve ser sopesada na fixação do valor dos alimentos, uma vez que a responsabilidade alimentar não pode recair apenas sobre aquele que possui melhores condições financeiras.
4. O desemprego, por si só, não exime o genitor da obrigação alimentícia, porquanto permanece o dever de sustento do filho. Entretanto, a fixação dos alimentos deve ser feita de forma proporcional e em patamar que atenda, minimamente, às necessidades da prole.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.